Tribunal: TJPA
Processo: 0808721-54.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808721-54.2019.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ISMAEL DE MATOS VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDOR TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. PREJUDICIAL DE SUSPENSÃO DO FEITO. ADI N° 5090.

DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. PREJUDICIAL REJEITADA.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. EFEITOS JURÍDICOS. LEVANTAMENTO DE FGTS E DE SALDO DE SALÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 596.478/RR
E RE 705.140/RS. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO SERVIDOR CONTRATADO À PERCEPÇÃO DE VALORES DE FGTS, COM APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE
.

1.
Prejudicial de Sobrestamento/Suspensão Rejeitada. A matéria controvertida que será julgada pelo Supremo Tribunal Federal diz respeito a correção monetária, entretanto, se revela desnecessário o sobrestamento do feito, tendo em vista que, no caso,
o FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos.

2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

3.
No caso
,
o autor/apelado foi contratado temporariamente para exercer a função de professor em
26/01/2012
,
ocorrendo o distrato em

31/01/2018
,
havendo, portanto, sucessivas prorrogações, descaracterizando a temporariedade exigida pela Constituição Federal. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária da autora, deve ser reconhecido o direito à percepção do FGTS, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes do Decreto Lei nº 20.910/32. Sentença mantida.

4. A incidência dos juros e correção monetária na espécie, de acordo com a sistemática de correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública, referentes a relação jurídica não tributária, conforme os paradigmas fixados nos RE 870.947/SE (Tema 810 STF) e RESP 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ). Necessário ressalvar que, em eventual modulação do Tema 810 pelo STF, utilizado como base para o julgamento do Tema 905 do STJ, os parâmetros deverão ser observados em liquidação, conforme consignado na 28ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, realizada em 16/10/2018.

5.
RECURSO DE

APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível nº 0808721-54.2019.814.0040, da Comarca de Parauapebas.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM

CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em
Remessa Necessária, Sentença confirmada,
nos termos do Voto da Desa. Relatora.

Belém (Pa), 26 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-alt:Arial; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-alt:"Century Gothic"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}strong {mso-style-priority:22; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; font-family:"Times New Roman",serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}em {mso-style-priority:20; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; font-family:"Times New Roman",serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}p {mso-style-priority:99; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}span.textementa {mso-style-name:text_ementa; mso-style-unhide:no; mso-style-parent:""; font-family:"Times New Roman",serif; mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman";}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri;}.MsoPapDefault {mso-style-type:export-only;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
,
em face da Sentença prolatada pelo Douto Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Tucuruí, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
(processo n° 0808721-54.2019.814.0040), ajuizada por
ISMAEL DE MATOS VIEIRA
, julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do contrato administrativo e condenando o município requerido a pagar ao autor os últimos 05 anos à título de FGTS, contado do ajuizamento da ação.

Pela
petição inicial
(id 3804013), o autor Ismael de Matos Vieira ajuizou Ação de Cobrança contra o Município de Parauapebas, relatando que foi contratado pelo ente municipal para prestar serviços na função de
professor
, no período de
26 de janeiro de 2012 à 31 de janeiro de 2018
. Sustenta que a contratação é nula por não ter sido precedida de concurso público, razão pela qual faz jus ao pagamento relativo aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, referente ao período trabalhado. O autor anexou planilha de cálculos e documentos (id 3804066).

O
Município de Parauapebas
apresentou
Contestação
, argumentando que o autor/recorrido foi contratado por prazo determinado, defende a legalidade do contrato temporário, aduz a prescrição quinquenal, bem como pugna pela improcedência do pedido de pagamento de valores de FGTS, requerendo a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC (id 3804084).

O Juízo
a quo
prolatou
Sentença
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do contrato administrativo e condenando o município requerido a pagar ao autor os últimos 05 anos à título de FGTS, contado do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação, fixando, ainda, a correção monetária e os juros de mora, assim como reconheceu a sucumbência recíproca (id 3804095).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 3804098). Em suas
razões recursais
, o Município apelante, após apresentar breve exposição dos fatos, defende a reforma da sentença, alegando, em síntese, a preliminar de suspensão do processo, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal na ADI n° 5090/DF que discute a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS.

No mérito, argumenta a ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do regime estatutário que regeu a relação entre o recorrido e o município.

Sustenta a higidez jurídica do contrato administrativo firmado, defendendo a impossibilidade de anulabilidade, considerando a exceção a regra do concurso público, prevista no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal e com respaldo nas Leis Municipais n° 4.249/02 e 4.280/04.

Destaca a inaplicabilidade do artigo 19-A da Lei n° 8.036/90, assim como, argumenta que na atualização monetária dos valores relativos ao FGTS deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR) e os juros moratórios de 0,5% ao mês.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso de apelação para reformar a Sentença, reconhecendo a validade do contrato administrativo e, em consequência, julgar improcedente o pedido de pagamento de FGTS (id 3804098).

O apelado apresentou
contrarrazões
à apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se os termos da Sentença de primeiro grau, majorando-se a condenação em honorários (id 3804102).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em ato contínuo, proferi
decisão
, recebendo o recurso de apelação no duplo efeito (id 3827368).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença hostilizada e em Remessa Necessária a Sentença seja confirmada (id 3949015).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, de ofício, e do recurso de Apelação, pelo que passo a apreciá-lo.

- Da Remessa Necessária Conhecida de Ofício:

Na hipótese, por se tratar de Sentença ilíquida e contrária aos inte
resses do
Município de
Parauapebas
,
conheço da Re
me
ssa Necessária
, de ofício, nos termos do art. 496
, I do Código
de Proc
e
sso Civil
:

“
Art. 496.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo
efeito senão d
epois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I -
proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito
público.”

Antes de adentrar ao mérito do recurso, examino a prejudicial suscitada.

- Da Prejudicial de Suspensão/Sobrestamento. ADI n° 5090/DF. Prejudicial Rejeitada:

O Município apelante arguiu a prejudicial de
suspensão
/sobrestamento
do processo, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal na ADI n° 5090/DF que discute a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS.

Sobre a questão, de fato, o STF na ADI nº 5.090/DF
determinou a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção dos depósitos vinculados do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR).

Entretanto, a discussão referente à correção monetária possui caráter acessório em relação ao pedido principal, relacionado a pretensão do autor/apelado de reconhecimento do direito à percepção do FGTS no período que prestou serviços junto ao Município apelante.

Assim, denota-se desnecessária a suspensão ou sobrestamento do presente feito referente à correção monetária, inclusive porque em situação análoga a dos autos, o colegiado da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 16/10/2018, deliberou que nesses casos envolvendo consectários legais em Ação de Cobrança de FGTS, deveria ser aplicado o Tema 810 do STF para os juros moratórios, com a ressalva de que havendo modulação do referido Tema pelo Supremo, os parâmetros deveriam ser observados em liquidação.

Assim,
rejeito a prejudicial de suspensão suscitada
.

- MÉRITO:

- Da Nulidade da Contratação Temporária. Contrato Nulo:

No caso vertente, o cerne recursal consiste na alegação do Município apelante de reforma da Sentença, argumentando a impossibilidade de condenação ao pagamento de FGTS em favor do servidor contratado na função de professor, com fundamento na ausência de nulidade da contratação realizada por prazo determinado, no
período de 26/01/2012 a 31/01/2018
, com amparo no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal e nas Leis Municipais n° 4.249/02 e n° 4.280/04.

Conforme relatado, a Sentença guerreada julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a nulidade do contrato, condenando o município requerido ao pagamento dos valores de FGTS, com observância ao prazo prescricional quinquenal (id 3804095).

Feitas essas considerações, não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a sentença atacada, conforme passo a demonstrar.

Sobre a matéria, verifica-se que a Sentença
aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com
repercussão geral,
no sentido de
reconhecer ao contratado apenas os direitos aos depósitos do FGTS e de saldo de salário
quando o contrato for declarado nulo, sem a observância do disposto no artigo 37, incisos II e IX da Constituição Federal.

Sobre o tema, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública
declarado nulo

em função de inobservância da regra do art. 37, §2º da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público.

Nesse sentido, cito a ementa dos julgamentos
pelo C. STF nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140
, a seguir transcritas:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)”

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

Assim, conforme a orientação firmada pela Suprema Corte, restou assegurado às pessoas contratadas pela Administração Pública, sem concurso público,
apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS,
previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90,
e ao saldo de salário
, considerando, para tanto,
a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas
no art. 37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. no RE 830.962/MG; AG. REG. no RE com AG. 736.523/MS; AG. REG. no RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Na hipótese dos autos, constata-se
que o apelado Ismael Vieira foi contratado pelo Município de Parauapebas, para exercer o cargo de Professor, conforme cópias dos
documentos e contracheques, anexados à inicial

(vide id 3804068), a partir da data de 26/01/2012, ocorrendo o distrato em 31/01/2018
, sendo incontestável, no caso, que a contratação do apelado não se deu para atendimento de necessidade temporária, nos moldes do artigo 37, IX da CF/88 e das leis municipais, mas sim para o atendimento de necessidade permanente, havendo, portando, manifesta nulidade do contrato administrativo, observando que a contratação perdurou por prazo superior a 06 (seis) anos.

Nesse contexto, não há que se falar em validade da contratação temporária, considerando que o contrato firmado entre as partes perdeu a sua natureza de transitoriedade, desta forma, o autor/apelado faz jus à percepção de valores à título de FGTS, consoante o entendimento do
Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do Recurso Extraordinário 596.478, sob a sistemática de repercussão geral e com efeitos vinculantes.

Acerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Destarte, restou reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento.

Assim, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade, sendo, portanto, o dispositivo mencionado, regra de transição a qual deve ser aplicada de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CF/88).

Ressalto que as decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário. Assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Portanto, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes,
erga omnes
e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Sobre o tema tratado, pacificando a questão de uma vez por todas no âmbito deste Tribunal, o
Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, decidiu que: “
reconhecida

a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Cito a ementa do julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016).”

Ademais, com base na jurisprudência do STF e do ST
J,
verifica-
se que
o FGTS
não
constitui verba incompatível com o regime jurídico
-
administrativo, que
regulava o c
ontra
to celebrado entre as partes.

Assim, observa-se que o apelado foi contratado como servidor temporário, entretanto, ocorreram sucessivas renovações da contratação temporária ensejando a sua nulidade, fazendo jus à percepção dos valores de FGTS, com observância ao prazo prescricional quinquenal.

- Da Prescrição Quinquenal:

Constata-se que o contrato firmado entre as partes é nulo, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito, apenas, ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, faz jus a ora recorrente ao percebimento tão somente da verba postulada, ou seja, o FGTS, encontrando-se prescritas, quanto a esse ponto, as parcelas vencidas há mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos. Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS
.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO.
SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA
. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (grifei)

Desta feita, o autor/apelado tem o direito ao recebimento de verbas referentes ao recolhimento de FGTS não alcançadas pela prescrição, com observância ao prazo prescricional de cinco anos, a contar da data de ajuizamento da ação, realizada em 17/09/2019.

Portanto, o recurso não comporta provimento, devendo a sentença ser integralmente mantida, pois aplicou a orientação firmada pelo STF no ARE n° 709.212/DF, com repercussão geral, observando o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, ensejando no reconhecimento da prescrição das parcelas de FGTS que ultrapassam o referido prazo prescricional quinquenal.

- Dos Honorários Advocatícios e das Custas Processuais. Sucumbência Recíproca:

No caso vertente, deve ser mantida a Sentença impugnada que reconheceu a sucumbência recíproca das partes, ressaltando-se a suspensão da exigibilidade no prazo de cinco anos, diante do deferimento do benefício da justiça gratuita em favor do autor, ora apelado.

- Dos Consectários Legais:

Em relação aos
juros de mora e correção monetária
, faz-se necessárias algumas ponderações.

No caso, diante da condenação do Município apelante ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em favor do autor, a Sentença deverá observar os parâmetros definidos no Temas 810 do STF e 905 do STJ quanto a incidência de juros moratórios e correção monetária na condenação imposta à Fazenda Pública.

A respeito do tema, no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 STF)
, sob a sistemática da
repercussão geral
, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente provido o recurso para
declarar inconstitucional
a
correção monetária
com base na
caderneta de poupança
, sendo inaplicável, neste aspecto, o art.1º-F da Lei 9.494/97.

De outra banda, quanto
aos
juros de mora
nas relações jurídicas
não-tributárias
, a Suprema Corte entendeu ser constitucional o disposto no mencionado texto normativo,
podendo-se utilizar para esse fim o índice da caderneta de poupança
.

Sobre o mesmo tema, no
julgamento do RESP 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ)
sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça julgou improvido o recurso, firmando as seguintes teses:

1. Correção monetária:
impossibilidade de
correção monetária
com base na
caderneta de poupança
, sendo inaplicável, neste aspecto, o art. 1º-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária:

o índice a ser aplicado deve
refletir a correção monetária ocorrida no período correspondente, sendo legítimos os índices que sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão:
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório até 25 de março de 2015.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece
a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,

excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação:

3.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos:
as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Necessário ressalvar que, em eventual modulação do Tema 810 pelo STF, utilizado como base para o julgamento do Tema 905 do STJ, os parâmetros deverão ser observados em liquidação, conforme consignado na 28ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, realizada em 16/10/2018.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO

DO RECURSO,
rejeitando a preliminar de sobrestamento do feito

e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a Sentença
. Em Remessa Necessária, sentença confirmada, tudo nos limites da fundamentação lançada

Por fim, no tocante a correção monetária, importa ressalvar, que em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI no 5090/DF, os parâmetros nela decididos deverão ser observados na fase de liquidação.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), 26 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2021